Tribunal: TJDFT
Processo: 0705012-61.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705012-61.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANESSA MENDES GONTIJO, ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ITAU UNIBANCO S.A., VANESSA MENDES GONTIJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da agravado e negou provimento ao recurso do agravante, nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. PECULIARIDADES. CASO CONCRETO. 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco da atividade, exceto quando demonstrar que não existe defeito no serviço ou que a falha decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. A peculiaridade do caso concreto impõe o reconhecimento da culpa concorrente do consumidor, que contribui para o fato danoso, e da instituição financeira, em razão da falha de segurança no sistema, a ensejar a redução da condenação imposta à metade. 3. A violação dos direitos de personalidade somente ensejará a compensação se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso do réu. Negou-se provimento ao recurso da autora”. O agravante sustenta, em síntese, que o objeto do recurso de apelação não poderia ser apreciado por decisão monocrática, razão pela qual entende cabível a interposição do agravo interno. No mérito, aponta a culpa exclusiva da consumidora e a inexistência de danos morais e materiais. Requer o exercício do juízo de retratação e, no mérito, a reforma da decisão agravada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, porquanto interposto contra acórdão proferido de recurso de apelação julgado pelo colegiado da 7a Turma Cível, enquanto o agravo interno destina-se à impugnação de decisão monocrática do relator, na forma do art. 1.021 do CPC, in verbis: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Consoante entendimento do STJ, admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade para viabilizar o recebimento de um recurso impróprio como se fosse o adequado, quando preenchidos os seguintes requisitos: "a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro na escolha da peça recursal; e c) observância do prazo do recurso cabível" (AgInt no REsp n. 2.056.005/SE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024). No caso, a escolha do agravo interno para recorrer do acórdão proferido configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, confira-se posicionamento desta Turma: “AGRAVO INTERNO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do caput do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão proferida pelo relator, em caso de decisão monocrática 2. O erro grotesco impossibilita o uso do princípio da fungibilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1863417, 07005353820228070003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2024, publicado no DJE: 11/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O recurso interposto, portanto, é manifestamente inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator